Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERVENÇÃO ESTATAL EM ENTIDADE PRIVADA. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de exigir contas ajuizada por fundação privada contra o Distrito Federal e dois servidores nomeados interventores, sob fundamento de ausência de interesse de agir. A autora alegou ausência de transparência durante a intervenção pública na gestão do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF), requerendo a verificação do dever de prestação de contas quanto aos atos de gestão praticados no curso da intervenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da autora na ação de exigir contas proposta em face dos réus; e (ii) estabelecer se, diante das peculiaridades do caso, estão presentes os pressupostos para o prosseguimento da ação quanto à primeira fase do procedimento especial previsto nos arts. 550 e 551 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame das condições da ação deve se dar de forma abstrata, sem adentrar o mérito da obrigação de prestar contas; quando a sentença analisa questões de direito material, configura-se julgamento de mérito, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no AREsp 655.283/RJ).
4. A sentença, ao concluir pela ausência de interesse de agir com base na inexistência de dever de prestar contas, antecipou o exame do mérito da primeira fase da ação de exigir contas, o que justifica sua reforma nesse ponto.
5. Os servidores nomeados interventores agiram no exercício de função pública, nos termos do art. 37 da CF/1988, não havendo vínculo jurídico pessoal com a autora que justifique sua responsabilização direta; aplica-se o art. 37, § 6o, da CF/1988, que atribui a responsabilidade ao ente público.
6. O Distrito Federal, como responsável pela intervenção, está sujeito ao dever de prestar contas decorrente da Portaria no 486/2023 e dos princípios da publicidade e da transparência administrativa (art. 37, caput, da CF/1988), não sendo suficiente, para afastar tal obrigação, a simples juntada de ofício contendo informações genéricas sobre a intervenção.
7. A ação de exigir contas possui procedimento bifásico: na primeira fase, verifica-se o dever de prestar contas; na segunda, apura-se eventual saldo devedor. A sentença recorrida confundiu as duas fases ao considerar que a disponibilização de informações já supriria a necessidade da prestação de contas.
8. O pedido de prestação de contas, embora juridicamente cabível, está condicionado à demonstração de que o dever não foi cumprido no prazo e forma devidos. No caso, a própria Portaria de intervenção prevê a prestação de contas ao término do processo interventivo, o que ainda não ocorreu, razão pela qual se revela prematura a exigência judicial do cumprimento dessa obrigação neste momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, com modificação de fundamentação.
Tese de julgamento:
1. A análise do interesse de agir em ação de exigir contas deve se limitar à verificação abstrata da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, sendo indevido o julgamento de mérito sob esse fundamento.
2. Interventores nomeados para gestão pública não possuem legitimidade passiva pessoal para responder por atos praticados no exercício da função pública, recaindo a responsabilidade sobre o ente federado.
3. A obrigação de prestar contas por parte do ente público interventor subsiste durante a intervenção, mas seu cumprimento judicial somente pode ser exigido após o término do período previsto no ato normativo que a instituiu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e § 6o; CPC, arts. 550, 551 e 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.05.2015; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.285.730/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.03.2024.